Tribunal: CARF
Processo: 17459.720001/2020-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17459.720001/2020-41
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.183 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de outubro de 2023
Assunto
AUTO DE INFRAÇÃO
Recorrente
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida Nobrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário da contribuinte FORD MOTOR COMPANY
BRASIL LTDA contra o acórdão 104.005.066, de 11 de maio de 2021, da 9a Turma da DRJ04
que julgou improcedente a impugnação apresentada contra Auto de Infração da Delegacia de
Operações Especiais de Fiscalização – DEOPE.
Contra a contribuinte foi lavrado Auto de Infração relativo a IRPJ e CSLL do ano-
calendário 2015 sem lançamento de crédito tributário, mas reduzindo o prejuízo fiscal apurado,
conforme os valores abaixo discriminados:

Segundo o que consta no TVF, a Autoridade Fiscal buscou “sanar deficiências”
probatórias por parte do contribuinte em busca da verdade material para comprovação do ajuste
do preço de transferência pelo método CPL (adotado pelo contribuinte), tendo sido frustradas
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 17459.720001/2020-41
Fl. 1481
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.183 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17459.720001/2020-41

suas tentativas. Não teria sido possível aceitar o método adotado pelo contribuinte pelas
seguintes razões:
(i)
Apresentação de faturas comerciais com valores divergentes dos
informados no custo material;
(ii)
Falta de apresentação de fatura comercial ou qualquer outra documentação
necessária e suficiente para comprovar o custo material dos motores.
Embora o contribuinte tenha informado em sua resposta que apresentou as
faturas comerciais solicitadas no termo de intimação fiscal n° 4, nenhuma
fatura comercial foi apresentada para os motores, alegando o contribuinte
que não existiam tais faturas. A fiscalização então solicitou que a
contribuinte apresentasse qualquer documentação necessária e suficiente
para comprovar os valores do custo material dos motores. O contribuinte
limitou-se a: 1°) corrigir a descrição dos motores; e 2°) apresentar
planilhas informando as peças componentes dos motores com seus
respectivos valores e fornecedores. Embora essas informações fossem
necessárias, elas não foram suficientes para comprovar o custo material
dos motores. São memórias de cálculo sem a respectiva documentação de
suporte; e
(iii)
Recusa do contribuinte em apresentar a documentação de controle de
preço de transferência do fisco argentino ou qualquer documentação
necessária e suficiente para comprovar que os preços das peças adquiridas
por FORD ARGENTINA S.C.A. de fornecedor vinculado, constantes do
anexo do termo de intimação fiscal n° 4 não foram manipulados para
transferir resultados para o exterior, nos termos do parágrafo 12 da
exposição de motivos da lei n° 9.430/1996. Este item será tratado adiante,
afastando as objeções do contribuinte.
A Autoridade Fiscal desqualificou o método de ajuste de preço de transferência
adotado pela contribuinte (Custo de Produção mais Lucro – CPL), por não terem sido observados
as determinações contidas na Instrução Normativa RFB n° 1.312/2012 e nos arts. 18 e 20-A da
Lei n° 9.430/96 e aplicou o método PRL, apurando o valor de ajuste de preço de transferência
acima discriminado.
A contribuinte impugnou o Auto de Infração, irresignando-se contra a
desqualificação do método CPL por ela adotada para ajuste do preços de transferência de parte
das importações, alegando que a Fiscalização fundamentou sua conclusão a partir de uma
amostra de 394 faturas comerciais de componentes emitidas contra a Ford Argentina,
selecionada de um total de 47.956.688 fatura comerciais que compuseram o custo de importação
e que foram base para o controle de preço de transferência pelo método CPL do ano-calendário
de 2015.
Alegou a contribuinte que a própria Fiscalização reconheceu que 68% das 394
faturas apresentadas não apresentaram qualquer tipo de divergência, tendo sido considerada
imprestável ou insuficiente a documentação suporte de 32% das faturas comerciais selecionadas
na amostra, o equivalente a 0,0002608% do número total de faturas comerciais que compõe o
custo total do CPL, e que a parte mais expressiva das faturas comerciais questionadas (28,2% do
Fl. 1482
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.183 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17459.720001/2020-41

total de 32% da amostra) teve por fundamento a existência de divergência de preço dos
componentes adquiridos pela Ford Argentina e a memória de cálculo do CPL, mas afirma que a
média de divergência (considerando as diferenças de preço de importação superiores e inferiores
ao cálculo do CPL) corresponde a ARS 537,90, o equivalente a R$ 194,18 (valor que
corresponde a 0,02% do valor total do custo dos veículos identificados na amostra e a
0,0000078% do total do custo do CPL).
Conclui a contribuinte que 99,98% do custo da amostra e 99,999981% do custo
total do CPL foram comprovados com base em documentação, tendo sido desqualificado apenas
em razão de divergências de 0,0000078% do preço de aquisição entre as faturas comerciais e o
cálculo do preço parâmetro.
Continuou a contribuinte afirmando que as divergências identificadas em 111 das
126 faturas comerciais, denominadas pela autoridade lançadora como faturas com "preço
divergente" trazem diferenças inferiores a 1%, decorrentes de variações de câmbio e mudança na
política de preços da Ford Argentina.
Quanto aos 14 motores presentes na amostragem, que a fiscalização alega que não
foram apresentados documentação de suporte para comprovação dos valores informados, a
contribuinte afirma que se referem a 4 tipos de motores do modelo DURATORQ Diesel que são
parte integrantes dos modelos do veículo Ranger.
Aduz a contribuinte que no curso da ação fiscal explicou à Autoridade Fiscal que
os documentos solicitados (faturas comercias) relativas aos motores não foram apresentados
simplesmente porque foi a própria Ford Argentina quem produziu os motores a partir de
componentes que importou e adquiriu localmente de fornecedores distintos, que apresentou a
relação de todos os componentes dos motores importados e que não houve solicitação de
documentação adicional em relação a esse ponto no curso da fiscalização (fls. 16 e 17), mas que
está apresentado na impugnação uma amostra das faturas comerciais referentes aos componentes
desses 4 motores.
A contribuinte asseverou que não havia fundamentação legal para a Autoridade
Fiscal solicitar a documentação suporte de controle de preço de transferência do fisco argentino
das operações realizadas pela Ford Argentina com os seus fornecedores, porque essas transações
são submetidas ao controle de preço de transferência de acordo com a lei argentina e não
brasileira, não tendo cabimento a exigência de prova negativa da não manipulação de preços por
parte da contribuinte.
A contribuinte rechaçou a conclusão da Autoridade Fiscal de que houve
transferência de lucros para o exterior decorrente de revenda no mercado brasileiro a preço
inferior de importação originada de vinculada, resultando em prejuízo operacional de R$ 200
milhões, aduzindo que a alegação é uma suposição desconectada da realidade fática e do direito,
que não poderia dar suporte à autuação.
A impugnação foi julgada improcedente pela 9a Turma da DRJ04 em acórdão
assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
Fl. 1483
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.183 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17459.720001/2020-41

APURAÇÃO DOS PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO
SUPORTE IMPRESTÁVEL OU INSUFICIENTE. NOVA APURAÇÃO.
Sendo os documentos apresentados pela contribuinte insuficientes ou
imprestáveis para formar a convicção quanto ao preço de transferência, a
fiscalização poderá determiná-lo com base em outros documentos de que
dispuser, aplicando qualquer dos métodos previstos na legislação.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO MAIS FAVORÁVEL.
A escolha do método mais favorável ao contribuinte é uma prerrogativa que lhe
cabe, mas não uma imposição à fiscalização ou aos órgãos julgadores.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVA.
A impugnação deve estar instruída com todos os documentos e provas que
possam fundamentar as contestações de defesa. Alegações desacompanhadas de
documentos comprobatórios não são suficientes para infirmar a procedência do
lançamento questionado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A DRJ afirma que a fiscalização considerou a documentação "insuficiente e
imprestável" para comprovar os cálculos relativos ao CPL, e tendo optado pelo método CPL,
caberia ao contribuinte manter em boa guarda a documentação que possibilitaram determinar o
preço parâmetro pelo método escolhido.
A DRJ entendeu que a contribuinte não juntou documentos para sanar as
divergências apontadas pela fiscalização, tendo apenas concentrado argumentos quanto a
imaterialidade da divergência encontrada e reafirmando que preenchia os requisitos legais para
utilização do método CPL.
Defende a DRJ que o argumento da contribuinte não fazia sentido, ao comparar as
divergências encontradas na amostra com o total dos volumes envolvidos nas transações.
A DRJ entendeu que as razões apontadas pela contribuinte para justificar as
divergências não foram aptas a elidir a desqualificação do método CPL para ajuste do preço de
transferência e que foi correta a desqualificação do método porque houve considerável esforço
da Fiscalização em busca de informações e documentos que suprissem as carências identificadas
para fins de comprovação do ajuste do preço de transferência pelo CPL, sem no entanto
conseguir que o contribuinte atendesse o solicitado.
Afirma a DRJ que as razões apresentadas pela contribuinte na Impugnação para
descaracterizar o apontado como falhas não se mostraram pertinentes.
Quanto a alegação da contribuinte que não havia documentos relativos aos
componentes motores DURATORQ Diesel por estes serem montados pela Ford Argentina, a
Fl. 1484
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.183 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17459.720001/2020-41

DRJ alega que para a aplicação do método CPL, o § 4° do art. 15 da IN RFB n° 1.312, de 2012,
permite a utilização de dados relativos à unidades produtoras de outras empresas localizadas no
país de origem do bem, serviço ou direito, nas hipóteses em que não seja necessariamente o seu
fornecedor, de acordo com a questão 33 do livro de “Perguntas e Respostas do IRPJ”, no que se
relaciona com a aplicação do método CPL para o ano-calendário 2015. Não sendo suficiente para
comprovação apenas a apresentação das memórias de cálculo, sem a comprovação documental
de todos os elementos que compõem os motores.
A DRJ considerou que a contribuinte não apresentou documentos hábeis a
comprovar os custos de produção dos bens e serviços importados segundo o método CPL, de
modo que não haveria como acatar o cálculo de preços parâmetros apresentado por meio daquele
método, mantendo a desqualificação e a consequente reapuração pelo método PRL.
Irresignada com o r. acórdão a ora Recorrente apresentou recurso voluntário onde
alega que a DRJ não analisou a amostra de 394 faturas selecionadas pela fiscalização, limitando-
se a afirmar que a Fiscalização constatou que 32% das faturas apresentavam divergências,
concordando com a desqualificação do método de ajuste de preço de transferência CPL, adotado
pelo contribuinte, sem fazer qualquer juízo de valor sobre a materialidade das divergências que
esses 32% das faturas comerciais selecionadas representavam no valor da amostra selecionada.
A Recorrente questionou a materialidade das divergências apontadas pela
Fiscalização arguindo que para uma correta aplicação da função estatística por amostragem
envolveria não só a apuração do percentual de faturas com divergência, mas também qual o valor
absoluto que tais faturas divergentes representariam no total do espaço amostral escolhido e sua
correlação com o universo testado via amostragem, ou seja, que caberia investigar, dentre o valor
de todas as 394 faturas, qual valor era representado pelas 126 faturas divergentes e também pelo
próprio valor da divergência, o que, segundo a Recorrente, não teria sido realizado pela
Autoridade Fiscal ou pela DRJ, distorcendo a aplicação da estatística.
A Recorrente, embora considerasse que as divergências são imateriais, procurou
justificas as divergências alegando que das 111 faturas assim consideradas, 69 (62% do total de
111) se devem a reajuste no preço dos componentes pela Ford Argentina decorrentes de questões
comerciais que não teriam sido considerados pela Fiscalização. O valor total dessas 69 faturas
comerciais corresponderia a ARS 189.862,98, e no cálculo do CPL a soma dessas mesmas
faturas corresponderia a ARS 197.718,73, diferença de ARS 7.855,76, equivalente a 0,4% do
valor da amostra,
A Recorrente justifica que 15 faturas dos 111 com divergência (13,5% do total de
111) é devida à variação cambial ocorrida entre o momento da importação do componente pela
Ford Argentina e o momento do pagamento para o fornecedor. O valor da obrigação é registrado
pela Ford Argentina no momento da importação, mas como o pagamento ocorre em momento
posterior, o valor pago pela Ford Argentina pode ser divergente. O valor total dessas 15 faturas
comerciais corresponderia a ARS 53.802,64, e no cálculo do CPL a soma dessas mesmas faturas
corresponde a ARS 64.122,98, diferença que corresponde ao montante de ARS 10.320,34 (0,5%
do valor da amostra selecionada pela autoridade lançadora).
Para as demais 27 faturas do total de 111 (24,5%) a Recorrente afirma que a
divergência nesse caso resulta na diminuição do custo do componente para fins de determinação
do cálculo do preço parâmetro, isto é, o valor dessas 27 faturas comerciais corresponde a ARS
Fl. 1485
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.183 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17459.720001/2020-41

162.888,20, ao passo que a soma dessas mesmas faturas no cálculo CPL corresponde a ARS
144.174,20, gerando uma diferença de ARS 18.714,00 (o equivalente a 0,8%).
Por considerar que as divergências apontadas foram imateriais e que não se
sustenta a alegação de imprestabilidade da documentação apresentadas a Recorrente defende que
não haveria base legal para a desconsideração do método CPL, por ela adotado.
Quanto a alegada falta de apresentação de faturas comercias relativas à aquisição
dos motores DURTORQ Diesel, a Recorrente (14 das 126 faturas da amostra cujo preço não foi
confirmado pela Fiscalização) a Recorrente ratifica que produz os motores na Ford Argentina em
uma determinada linha de produção, transferindo-os na sequência para outra linha de montagem
da mesma planta industrial para a fabricação dos veículos. Por tratar-se de linhas de produção da
mesma planta industrial pertencentes a mesma pessoa jurídica, não há emissão de fatura para
essa transferência. Assevera que fez esse esclarecimento à Autoridade Fiscal no curso do
procedimento de fiscalização e que apresentou a relação de todos os componentes dos motores
importados, não tendo sido solicitado qualquer documentação adicional em relação a esse ponto.
Quanto a solicitação de documentos que suportam o controle de preço de
transferência do Fisco argentino, a Recorrente argui que não há nenhuma referência à lei ou
norma regulamentar no TVF que justifique a análise da documentação das operações realizadas
pela Ford Argentina, porque não há na legislação de preço de transferência qualquer dispositivo
nesse sentido.
A Recorrente reprisa seus argumentos apresentados na impugnação contra a
alegação da Fiscalização de manipulação de preço com o objetivo de transferência de lucros para
o exterior.
Antes do julgamento em 2a instância a Recorrente juntou aos autos um Laudo
Técnico solicitado à empresa de consultoria Ernest Young no qual analisou cada uma das 126
faturas objeto de questionamento fiscal. O Laudo Técnico foi juntado às e-fls. 825-834
O Recorrente requereu ao final o provimento do recurso, com o cancelamento da
autuação, protestando pela produção de todas as provas admitidas, especialmente a realização de
perícia técnica para o eventual esclarecimento das questões por ela apresentada, diligências e a
juntada de novos documentos pelos argumentos acima expostos, caso sejam necessários
esclarecimentos adicionais. Requer ainda a sustentação oral das razões de defesa.
É o Relatório.
VOTO
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, assim dele conheço e passo a analisá-lo.
O Auto de Infração foi decorrente da desqualificação do método de controle do
preço de transferência pelo método CPL, praticada nas importações de veículos realizada pela
Recorrente de sua vinculada Ford Argentina no ano-calendário de 2015.
Fl. 1486
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-001.183 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17459.720001/2020-41

Em substituição ao método CPL a Autoridade Fiscal apurou o ajuste do Preço de
Transferência pelo método PRL, apurando um ajuste de R$ 651.896.281,04.
1.Da desqualificação do método CPL
Ao iniciar o procedimento de fiscalização, a Autoridade Fiscal intimou a
contribuinte a apresentar os valores lançados no registro X320 da ECF. E, ao examinar as
informações prestadas, desqualificou o método CPL por considerar quer não tinham sido
discriminados os custos de produção por componente, valor e respectivo fornecedor, de acordo
com a exigência contida no §3o, art. 15, da IN RFB n° 1.312/2012.
De acordo com o consignado no TVF, a contribuinte alegou que não tinha
entendido que a informação lhe havia sido solicitada e apresentou um novo arquivo. A
Autoridade Fiscal analisou o arquivo e constatou que haviam peças cujos fornecedores não
haviam sido discriminados.
A Autoridade Fiscal relata que teve em mãos as memórias de cálculo do método
CPL que atendiam o disposto no §3o, art. 15, da IN RFB n° 1.312/2012 somente cerca de 90 dias
após a desqualificação do método CPL, e que tais memórias de cálculo se mostraram
insuficientes e imprestáveis para convicção quanto ao preço parâmetro calculado, mas que em
busca da verdade material, propôs-se a superar as deficiências encontradas e então lavrou o
Termo de Intimação Fiscal – TIF n° 4, delimitando uma amostra de 394 peças para que a
contribuinte apresentasse a documentação de suporte do cálculo do preço parâmetro:
(...)
Assim. Somente cerca de 90 dias após a desqualificação do método CPL, a
fiscalização teve em mãos memórias de cálculo do método CPL que atendiam o
disposto no art. 15, § 3o, da IN RFB n° 1.312/2012.
Em busca da VERDADE MATERIAL, a fiscalização não se furtou de examinar
tasi memórias de cáclulo, não obstante o prazo legal de 30 dias tivesse expirado.
Tais memórias de cálculo se revelaram INSUFICIENTES e IMPRESTÁVEIS
para formar a convicção quanto ao preço, autorizando neste momento
procedimental a fiscalização a adotar MÉTODO ALTERNATIVO para cálculo
do preço parâmetro, nos termos do art. 53, § 3o, da IN RFB n° 1.312/2012.
Entretanto, novamente em busca da VERDADE MATERIAL, a fiscalização
propôs-se a superar a insuficiência e imprestabilidade das memórias de cálculo
até então apresentadas, e lavrou em 01/06/2020 o termo de intimação fiscal n°
4, transcrito abaixo no essencial:
Fl. 1487
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-001.183 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17459.720001/2020-41

Note-se que nesse momento do procedimento fiscalização no item 2 adota a
AMOSTRAGEM de um universo de cerca de 48 milhões de peças
(aproximadamente 1.400 peças para cada um dos 34.539 veículos), é solicitada
a documentação suporte de 394 peças.
A Recorrente respondeu à intimação em 22/07/2020, conforme resposta abaixo,
juntando arquivos das faturas no formato pdf e identificadas em arquivo excel
(“anexo_id_faturas”). Em relação aos motores, informou que não haviam notas fiscais porque os
motores eram produzidos na própria planta da FORD Argentina. E, no caso de da documentação
de controle do preço de transferência exigida pelo Fisco Argentino, alegou que por dificuldade
técnica não conseguiu disponibilizar a informação. Confira-se:
(...)
(2) apresentar para as peças constantes do anexo, adquiridas por FORD
ARGENTINA S.C.A., que compõem o custo material informado no método
CPL:
(a) Fatura comercial emitida pelo fornecedor de FORD ARGENTINA S.C.A.,
comprovando o valor informado do custo material;
As faturas comerciais estão disponibilizadas em formato pdf e foram
identificados no arquivo em excel “anexo_id_faturas”.
Aproveito incluir os comentários abaixo:
Fornecedores locais – Para um direcional da identificação, no caso dos
fornecedores locais, existem casos onde a comprovação do custo do material se
dará através da Fatura Comercial + Remito (Documento de envio que
acompanha as peças) + SOD (Tela do CAPS). Na Fatura temos o valor total
referente a cobrança financeira que pode estar relacionada a mais de um
Remito. No Remito constará os códigos das peças e as respectivas quantidades.
No SOD constará informações relacionadas a Fatura, Remito e principalmente o
valor das peças em questão. Ressalto que para os demais casos se dará, somente,
através da Fatura.
Notas fiscais de motores – Com relação as notas fiscais de motores solicitadas,
conforme informado na resposta 1 (b), os motores são produzidos na própria
planta de Pacheco, portanto não existem notas fiscais de compra dos motores.
Fl. 1488
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1302-001.183 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17459.720001/2020-41

(b) No caso de fornecedor vinculado, também a documentação de controle de
preço de transferência exigida pelo fisco da Argentina, prevista no art. 6o da
Resolución General 1122/2001.
As informações referentes a este relatório são carregadas em um arquivo
criptografado para AFIP, mas não possui detalhes imprimíveis. No momento
não conseguimos disponibilizar esta informação.
A Fiscalização considerou que faltaram informações e que haviam divergências e
falta de informação de elementos para comprovação dos cálculos e reintimou a contribuinte (TIF
n° 5):
Nesse momento procedimental, de novo a fiscalização constata a
INSUFICIÊNCIA e a IMPREASTABILIDADE dos documentos até então
apresentados 1o) porque faltam documentos (faturas comerciais) que
comprovem valores de custo material; 2o) porque, entre as faturas comerciais
apresentadas, há número significativo de peças com valores divergentes (isto
será demonstrado mais adiante); 3o)porque elemento útil à verificação dos
cálculos deixou de ser oferecido, embora solicitado (isto também mais adiante
será tratado).
Novamente a fiscalização, em Busca da VERDADE MATERIAL, mesmo
autorizada, mais uma vez, a adotar MÉTODO ALTERNATIVO, nos termos do
art. 15, § 2o da IN RFB n° 1.312/2012. Tenta de novo sanar, onde for possível,
as deficiências da documebtação até o mo0mento disponibilizada pelo
contribuinte
Desse modo, em 02/09/2020, por conta do atendimento parcial do temo
anterior, a fiscalização lavrou o termo de intimação fiscal n° 5, transcrito
abaixo, no essencial:

A Recorrente solicitou dilação de prazo para atendimento da intimação, e em
seguida apresentou arquivo contendo a relação dos componentes dos motores
(“listacomponentes_motores_cpl2015”) e afirma que em relação aos itens (2) e (3) da intimação,
entendeu que já tinha disponibilizado a documentação de suporte para determinação do preço
parâmetro pelo método CPL:
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. (doravante denominada
"Ford"), empresa situada na Avenida do Taboão, 899 – São Bernardo do Campo
- SP, com Inscrição Estadual no 635.005.760.110 e inscrita no CNPJ sob no
Fl. 1489
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1302-001.183 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17459.720001/2020-41

03.470.727/0001-20, vem, por sua representante oficial e também procuradora
infra-assinada, Sra. Carla de Matos Assunção, portadora do CPF no
225.770.948-92 , apresentar os seguintes documentos:
Arquivo na extensão .xlsx “listacomponentes_motores_cpl2015”, composto
pela relação dos componentes utilizados para a fabricação dos motores, parte
integrante dos veículos, previamente selecionados por Vsa., no arquivo
denominado “anexo”, via Termo de Intimação Fiscal no 4, que se sujeitaram ao
cálculo da metodologia Custo de Produção mais Lucro (CPL), ano calendário
2015.
Adicionalmente, a Ford vem por meio desta, corrigir a descrição dos referidos
motores, que foram erroneamente nomeados como “MOTOR CUMMINS
ELETRONICO - ISBE4 - 148HP”, sendo os corretos: 
Código das Peças: BB3Q6007BK5C, BB3Q6007BM5C e FB3Q6007CD5B
Descrição Resumida Correta: MOTOR DURATORQ 3.2L DIESEL 
Código da Peça: BB3Q6007AT5C
Descrição Resumida Correta: MOTOR DURATORQ 2.2L DIESEL
No que diz respeito aos Itens (2) e (3) do referido Termo de Intimação Fiscal, a
Ford esclarece, que, amparada pela legislação vigente que dispõe sobre as
regras de Preço de Transferência aplicáveis no Brasil, com ênfase ao Capítulo
VIII (vide abaixo) da IN RFB 1.312 de 28 de Dezembro de 2012, entende que já
disponibilizou a documentação suporte necessária para determinação do preço
parâmetro em relação ao método elegido (CPL).
Por fim, considerando que não foram atendidas na sua integralidade as
intimações, a Autoridade Fiscal ,manteve a desqualificação do método CPL, conforme o excerto
a seguir do TVF:
(...)
Após esta resposta do contribuinte, decorridos QUASE DEZ MESES da
desqualificação do método CPL, a fiscalização vê seus esforços de busca pela
VERDADE MATERIAL frustrados: as tentativas de sanar as deficiência do
método CPL adotado pelo contribuinte não lograram êxito.
Eis as razões:
(1)faturas comerciais com valores divergentes dos informados no custo do
material (isto será demonstrado adiante).
(2)ausência de fatura comercial ou qualquer outra documentação necessária e
suficiente para comprovar o custo do material dos motores. Embora o
contribuinte informe em sua resposta que apresentou as faturas comerciais
solicitadas no termo de intimação fiscal n° 4, nenhuma fatura comercial foi
apresentada para os motores, alegando o contribuinte que não existiam tais
faturas. A fiscalização então solicitou expressamente qualquer documentação
necessária e suficiente para comprovar os valores do custo material dos
motores. O contribuinte limitou-se a 1o)corrigir a descrição desses motores e
2°)apresentar planilhas informando as peças componentes dos motores, com
Fl. 1490
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1302-001.183 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17459.720001/2020-41

seus respectivos valores e fornecedores. Embora essas informações sejam
necessárias, elas não são suficientes para comprovar o custo material dos
motores. São memórias de cálculo sem a respectiva documentação de
suporte.
(3)recusa do contribuinte em apresentar a documentação d controle de preço de
transferência do fisco argentino ou qualquer documentação necessária e
suficiente para comprovar que os preços das peças adquiridas por FORF
ARGENTINA S.C.A de fornecedor vinculado, constantes do anexo do termo de
intimação fiscal n° 4, não foram manipulados para transferir resultados
para o exterior, nos temos do parágrafo 12 da exposição de motivos da lei n°
9.430/1996. Este item será tratado adiante, afastando as objeções do
contribuinte.
Assim a fiscalização MANTÉM A DESQUALIFICAÇÂO do método CPL,
ocorrida em 09/12/2019, também para os 34.539 veículos, com fundamento no
art. 53, § 2o da IN RFB n° 1.312/2012, em virtude dos documentos apresnetados
terem sido insuficientes ou imprestáveis para formar a convicção quanto ao
preço parâmetro.
Depreende-se, portanto, que a desqualificação do método CPL decorreu da análise
de informações relativas a 394 peças extraídas do registro X320 da ECF.
2. Do Laudo Técnico
A Recorrente solicitou à empresa de consultoria EY, a elaboração de um Laudo
Técnico para demonstração da aplicação do método CPL, de acordo com os custos de produção
baseados em conceitos e princípios de sistema de custeio adotados pela Ford Argentina no ano-
calendário de 2015.
A EY afirma que as informações financeiras foram extraídas do sistema que
produziu as demonstrações financeiras que foram auditadas pela PWC, e que o documento
poderia ser considerado como hábil para comprovação dos custos utilizados na apuração dos
preços parâmetros pelo método CPL, e que seguem as diretrizes estabelecidas pela Lei n°
6.404/76 e CPC 16 – Inventário, a serem comparados aos preços praticados na importação.
Para fins de análise do preço parâmetro calculado pela contribuinte, limitando-se
ao custo dos materiais (elemento questionado pela Fiscalização no método CPL), a EY analisou
a memória de cálculo de todos os chassis dos veículos da amostra submetidos ao método CPL e
o Bill of Materials – BOM , composto por todos os componentes e custo de cada um dos chassis
analisados.
Foram analisadas as 111 peças que a Autoridade Fiscal considerou que os preços
contidos nas faturas divergiam dos informados nas memórias de cálculo e as 14 peças que
supostamente não tinham a respectiva fatura e uma peça que não teve a fatura localizada.
Para explicar as divergências, as peças com preço divergente e ausência de fatura
foram reagrupadas em 3 grupos: i) referente a 69 faturas comerciais que tiveram divergências em
relação ao preço, devido ao sistema de contabilização do fornecedor da matéria-prima; ii) 42
faturas que também apresentaram divergência no preço, entretanto foi segregado em um novo
Fl. 1491
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1302-001.183 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17459.720001/2020-41

grupo em razão de não estarem relacionadas a um fornecedor específico; e iii)14 faturas que a
autoridade fiscal evidenciou como ausência de documentação comprobatória.
Em relação ao grupo de 69 peças a EY concluiu que o custo evidenciado na BOM
foi condizente com o contido na memória de cálculo, apurando uma divergência de ARS
1.465,36, o que corresponde a 0,02% do total analisado, que não afetaria o resultado do cálculo.
Em relação ao grupo de 42 peças a EY afirma que a divergência entre o custo do
material presente no BOM e na memória de cálculo foi de ARS 710,18 (diferença de 0,02%) que
não afetaria o resultado do cálculo.
Em relação às 14 peças que, segundo a Autoridade Fiscal, não tinham a
correspondente fatura, a EY informa que apurou uma diferença de ARS 251,72 entre o valor
contido no BOM e o utilizado na memória de cálculo (0,01% de diferença), que não prejudicaria
o resultado,
Afirma-se no Laudo Técnico, que a Ford Argentina utiliza um sistema de controle
denominado Solicitude de Entradas – SOD que acompanha o item adquirido até sua entrega na
planta, e dessa forma ao invés de emitir diversas faturas comerciais correspondentes a cada
pedido de compras, o fornecedor fica responsável por emitir uma única fatura comercial
contemplando a integralidade dos pedidos relacionados ao mesmo SOD. Segundo a EY, o
sistema apresenta o detalhamento dos pedidos realizados, sendo possível averiguar a quantidade
comprada, o custo unitário real do item que foi requerido para o fornecedor, número do pedido,
número da fatura, além de outras informações complementares.
Foram apresentadas as faturas correlacionadas com o SOD, as peças que a
compõem, a quantidade, o valor unitário e total, tendo sido analisadas 32 faturas e analisados os
componentes dos motores Cummins eletrônicos BB3Q6007BK5C, BB3Q6007AT5C,
BB3Q6007BM5C e FB3Q6007CD5B (tendo sido juntados imagens da fatura com os
componentes dos motores)..
Segundo a EY, 69 faturas apresentaram preços divergentes devido ao sistema de
compras do fornecedor JC Automotive Systems SRL ("Johnson Controls"), que não faz um
controle preciso das quantidades compradas e dos preços correspondentes a cada peça adquirida.
Com base no sistema SOD da Ford Argentina, a Johnson Controls avalia o total devido pela Ford
Argentina, incluindo ao final da fatura uma linha totalizadora com o valor da diferença a ser
paga, nos casos em que é observado que a somatória dos valores constantes na fatura comercial
esteja em desacordo com a somatória dos valores constantes no controle SOD. O controle através
do sistema SOD seria mais preciso, por possibilitar o controle de estoque e a atualização diária
dos custos dos materiais aplicados no processo produtivo.
A EY consigna que a legislação brasileira de preços de transferência estabelece
que no preço parâmetro apurado pelo método CPL devem ser considerados os custos formados
ao longo do ano-calendário em estudo, ressaltando que o custo de material informado na BOM
levou em consideração o custo da peça na data de sua produção, atualizada diariamente com base
no preço médio de todas as peças adquiridas ao longo do período, e não especificamente pelo
custo de aquisição da peça indicada em uma determinada fatura. Apesar disso, assevera que o
custo obtido através do sistema SOD e na fatura para apuração do custo do material não
apresentam variações que ensejariam a desqualificação do método CPL. Apresenta exemplos.
Fl. 1492
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1302-001.183 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17459.720001/2020-41

Ao final o Laudo Técnico conclui pela imaterialidade das divergências apontadas
pela Autoridade Fiscal.
Constato que as faturas, nas quais estariam os componentes dos motores, foram
apresentados apenas no Laudo Técnico (imagens da Fatura). A DRJ não teve conhecimento
desses documentos, tampouco a Autoridade Fiscal.
Também a explicação detalhada do funcionamento do sistema de custeio utilizada
pela Ford Argentina e a apresentação e análise de cada item da fatura não foi realizada pela DRJ
e nem pela Autoridade Fiscal, uma vez que apenas foram apresentadas no Laudo Técnico.
Por fim, não é possível, neste momento processual, analisar se a diferença entre as
informações contidas no BOM e no sistema SOD com as informações contidas nas faturas é
imaterial, dado o grande volume de documentos que devem ser analisados, e sem ter uma
referência das páginas do processo onde se encontram as faturas correlacionadas com os
elementos que compõem as 126 peças que a Autoridade Fiscal considerou que apresentavam
divergência entre o preço que constava nas faturas, com o utilizado nas memórias de cálculo.
Além disso, não foi possível localizar no e-processo o anexo com os arquivos do
dossiê eletrônico 10010.063687/0919-20, que a Autoridade Fiscal informou no TVF que teria
sido anexado ao presente processo.
Conclusão
Pelo acima exposto, voto em converter o julgamento em diligência para que
Autoridade Fiscal diligenciante analise o Laudo Técnico da EY, juntado às e-fls. 838-1467, e
elabore um Parecer conclusivo quanto as justificativas apresentadas para as divergências
apontadas no Auto de Infração, indicando as páginas ou arquivos do e-processo onde se
encontram os documentos em que fundamenta sua decisão, de modo a facilitar a apreciação por
este Colegiado. Sem prejuízo de intimar o Recorrente a prestar outras informações que a
Autoridade Fiscal diligenciante julgar necessárias.
Deve ser dado ciência do parecer à contribuinte, abrindo-lhe prazo de 30 dias para
se manifestar, caso deseje fazê-lo. Ao final daquele prazo o processo deve ser devolvido ao
CARF para continuidade do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 1493
DF CARF MF
Original